Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-15.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000357-15.2022.8.05.0014

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAILLY ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s):TIAGO LEAL AYRES, MARIA EDUARDA BARAUNA PIRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISÃO GERAL ANUAL COM BASE EM LEI MUNICIPAL. REPERCUSSÃO REMUNERATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal de parcelas vencidas anteriormente a 20/12/2017, bem como determinou o pagamento de diferenças salariais com base em leis municipais que instituem critérios mínimos de revisão geral anual, excluindo expressamente o ano de 2021. Ambas as partes recorreram, sendo que o autor buscava afastar a prescrição e ampliar os efeitos remuneratórios, enquanto o Município impugnava a possibilidade de revisão judicial com base na ausência de lei específica autorizadora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 às ações propostas contra a Fazenda Pública;
(ii) saber se há direito à cobrança de diferenças salariais com base em leis municipais que preveem revisão geral anual;
(iii) saber se a atuação do Judiciário nesse contexto implica ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao Tema 19 da Repercussão Geral;
(iv) saber se há repercussão das diferenças salariais sobre verbas acessórias e previdenciárias e se houve correta distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

A pretensão deduzida em face da Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não se aplicando o prazo decenal do Código Civil.

As diferenças salariais decorrem de leis municipais vigentes que preveem revisão geral anual e critérios objetivos, não se tratando de aumento por isonomia ou de fixação autônoma de índices pelo Judiciário, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF e do Tema 19.

A exclusão do exercício de 2021 encontra respaldo na LC nº 173/2020, que suspendeu a contagem de tempo para fins remuneratórios.

As diferenças reconhecidas devem repercutir nas demais verbas de natureza remuneratória e previdenciária, com retificações devidas junto ao CNIS/INSS.

Mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, com majoração dos honorários para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e desprovidos. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 85, §11; CC, art. 205; LC nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 19 da RG; STF, Súmula Vinculante nº 37.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000357-15.2022.8.05.0014
, em que figura como apelante e como apelado
TAILLY ARAÚJO DE OLIVEIRA
e
MUNICÍPIO DE ARACI.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
dos apelos e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239